Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ARRESTO. IMÓVEL DA DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA ATÉ HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. Deferida a recuperação judicial, fica vedada qualquer forma de expropriação sobre os bens do devedor, segundo o artigo 6o, III, da Lei no 11.101/05.
2. No caso, todavia, o processo de recuperação judicial da devedora encontra-se em suspensão amparado no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/05, período comumente chamado de “stay period”.
3. Nesta fase, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor em Recuperação Judicial será de 180 (cento e oitenta) dias, contados de seu deferimento, prorrogável uma única vez por igual período. Porém, esse período pode ser postergado outras vezes, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Prorrogado o “stay period” até a homologação do plano de recuperação judicial, permanecerá suspenso o cumprimento de sentença de origem com a manutenção do arresto anterior efetivado sobre imóvel do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.